Tribunal: TJPA
Processo: 0811618-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811618-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE ELETRIFICAÇÃO E INÍCIO DAS OBRAS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A ANEEL E A UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu tutela de urgência para determinar a apresentação de plano de eletrificação, com cronograma, e o início da implementação do fornecimento de energia elétrica em comunidades rurais, sob pena de multa diária, bem como Agravo Interno manejado contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar isoladamente no polo passivo da Ação Civil Pública, sem a inclusão da ANEEL e da União; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que impôs obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de energia elétrica; e (iii) determinar se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica detém legitimidade passiva exclusiva para responder por demanda que visa assegurar a prestação adequada, contínua e eficiente de serviço público essencial, não sendo necessária a formação de litisconsórcio passivo com a ANEEL ou com a União, quando inexistente impugnação direta a atos normativos ou regulatórios.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de Ação Civil Pública que discute falhas na prestação de serviço público concedido, quando a controvérsia se limita à atuação da concessionária no âmbito local.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar sua efetiva prestação diante de indícios de omissão ou inadequação do serviço.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez demonstrada a prolongada ausência de eletrificação em comunidades rurais, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

A determinação judicial de apresentação de plano de eletrificação e de início das obras não configura ingerência indevida na esfera regulatória ou na gestão técnica da concessionária, por se limitar à exigência do cumprimento do dever legal de prestação adequada do serviço.

A multa cominatória fixada revela-se proporcional e razoável, considerando a natureza da obrigação imposta, o tempo de privação do serviço essencial e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica é parte legítima exclusiva para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública que visa assegurar a prestação adequada de serviço público essencial, sendo desnecessária a inclusão da ANEEL ou da União quando não impugnados atos regulatórios.

É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir concessionária a apresentar plano e iniciar a implementação do fornecimento de energia elétrica, diante da essencialidade do serviço e da demonstração de risco à coletividade.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra decisão liminar, por perda de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175, caput e parágrafo único, IV; CPC, arts. 246, §1º, 282, §1º, 300 e 1.026, §2º; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0810337-19.2021.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0800839-64.2019.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e julgar prejudicado Agravo Interno contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811618-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA
, que, atendendo pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, determinou, em sede de tutela de urgência, a obrigação de fazer consistente em apresentar plano de eletrificação com cronograma em 10 dias e iniciar a implementação da eletrificação nas comunidades rurais da região do Assurini em 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Aduz que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar contraditório à agravante, sendo deferida inaudita altera pars.

Alega ainda a necessidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo da ANEEL e União Federal.

Afirma que o plano de eletrificação para a região do Assurini está inserido no Programa Luz Para Todos (PLPT), com cronograma estipulado pela ANEEL e União Federal, prevendo atendimento da região até 2026. Ressalta que não há descumprimento de obrigação por parte da concessionária, pois está submetida a metas federais e estaduais fiscalizadas pela ANEEL.

Assevera que a região do Assurini possui características geográficas e logísticas que dificultam o atendimento imediato, como necessidade de travessias por balsa no Rio Xingu e presença de áreas de preservação indígenas, que demandam prévias licenças ambientais para qualquer obra. Aponta que há solicitações de ligação que não apresentaram documentação mínima exigida pela ANEEL (como CPF regular e comprovante de posse), tornando impossível a elaboração de cronograma detalhado e a execução imediata das obras sem violar normas federais.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, evitando a imposição de obrigação impossível ou ilegal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa cominada. No mérito, pede o provimento do recurso para cassar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade de inclusão da União Federal e ANEEL como litisconsortes passivos necessários, com consequente remessa à Justiça Federal; ou a impossibilidade de imposição de cronograma próprio, em violação ao programa federal Luz Para Todos e à discricionariedade técnica regulatória.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 28288270)

Inconformada com a decisão liminar, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 28936305), aduzindo que já tomou medidas para atendimento da demanda na localidade, estando pendente a licença ambiental nos órgãos competentes, e isso, por si só, tem o condão de ensejar o provimento recursal, dado que inexiste qualquer conduta de inércia ou descumprimento por parte da Recorrente.

Assevera que tem atuado dentro do que é estabelecido como prioridade pela ANEEL, e para além da atuação da Agravante, os órgãos ambientais necessitam fornecer autorização/licenças para que a EQUATORIAL PARÁ possa entrar na área.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, nos termos das razões.

No ID n. 29862230,
CONTRARRAZÕES
aos recursos de
Agravo de Instrumento
e
Agravo Interno
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos. (ID n. 29862230)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
parquet
, e pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento. (ID n. 31282991)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
ID n. 28936305, em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias de ambos os recursos estarem diretamente ligadas.

Inicialmente, no tocante a alegação de erro no polo passivo, não vislumbro motivos para reforma. Explico.

Da análise da exordial, verifica-se que esta indica de forma clara e inequívoca a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com CNPJ 04.895.728/0001-80, sendo esta a responsável exclusiva pelo fornecimento de energia no Estado do Pará. Já o CNPJ da empresa Equatorial Energia S/A é 03.220.438/0001-73, portanto inexiste equívoco no direcionamento da Agravante no polo passivo.

Outrossim, ressalto que o cadastro no domicílio eletrônico é de responsabilidade da Agravante, conforme determinado pelo art. 246, § 1º do CPC.

Insta ainda salientar, que, como cediço, no ordenamento jurídico brasileiro tem-se como regra que a nulidade, ainda que absoluta, somente pode ser reconhecida quando efetivamente demonstrado prejuízo às partes (art. 282, §1º, do CPC), em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não ocorrera no presente caso, eis que a defesa da agravante vem ocorrendo de forma escorreita no processo origem, a exemplo da interposição do presente recurso, ora conhecido e analisado.

Ademais, tem-se que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação de origem é a agravante, eis que esta é a concessionária de serviço público responsável direta pelo fornecimento de energia elétrica na localidade de Senador José Porfírio/PA., devendo ser destacado que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 175, caput e parágrafo único, inciso IV, atribui ao Poder Público a responsabilidade pela prestação de serviços públicos, seja diretamente ou mediante concessão, com o compromisso de manter um serviço adequado, regular e contínuo. Obrigação esta transferida à concessionária aquando da outorga da concessão, logo não havendo que se falar em litisconsórcio.

Sobre a necessidade de a agravante figurar no polo passivo e a competência para julgar a Ação Civil Pública de origem, ser da Justiça Estadual, este E. Tribunal já se posicionou em casos análogos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE . OBRIGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇO EFICIENTE E ADEQUADO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA . INGERÊNCIA NA ESFERA REGULATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO LIMINAR QUE NÃO ESPECIFICA PARÂMETROS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA COMINATÓRIA . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A . contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu parcialmente a tutela de urgência. A decisão determinou à concessionária a prestação de serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequada, bem como a apresentação de um plano de ação pormenorizado para a melhoria dos serviços no Município de Faro, fixando multa em caso de descumprimento. O Ministério Público instaurou procedimento administrativo para fiscalizar o fornecimento de energia, constatando deficiências como interrupções frequentes, baixa capacidade da rede, demora na restauração do serviço, instabilidade de tensão e problemas no atendimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é litisconsorte passiva necessária na Ação Civil Pública, atraindo a competência da Justiça Federal?

A decisão que determina a prestação de serviço de energia de forma "eficiente e adequada" e a apresentação de um "plano de ação pormenorizado" é nula por ser genérica e indeterminada, configurando indevida ingerência na esfera regulatória da ANEEL e na gestão da empresa?

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano)?

A multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional?

RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário da ANEEL e competência da Justiça Federal: A ANEEL não figura como litisconsorte passiva necessária em ações que visam compelir concessionárias a cumprir obrigações contratuais e legais de prestação de serviço público essencial, sem impugnar atos normativos, regulatórios ou omissivos da própria agência . A demanda restringe-se à ineficiência na prestação do serviço pela concessionária, cabendo à Justiça Estadual o controle da execução do contrato de concessão no que tange ao cumprimento da função social e dos direitos dos consumidores locais. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o entendimento de que a ANEEL é parte ilegítima em discussões entre usuários e concessionárias.

Do mérito da tutela de urgência:

Probabilidade do direito: Os elementos dos autos (abaixo-assinados, ata de audiência pública e relatos da comunidade) evidenciam a plausibilidade do direito alegado pelo Ministério Público, indicando deficiências na prestação do serviço. A alegação da concessionária de cumprimento dos índices regulatórios (DEC e FEC) não afasta, por si só, os problemas não captados por tais índices, como precariedade no atendimento . A obrigação de prestar serviço público contínuo, adequado e eficiente é dever legal, conforme art. 22 do CDC.

Perigo de dano/risco ao resultado útil do processo: O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e as interrupções frequentes e a baixa qualidade do serviço representam risco à comunidade e aos direitos dos consumidores.

Ausência de nulidade da decisão por generalidade ou ingerência: A decisão é suficientemente clara ao exigir a "prestação de serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequada" e a demonstração de um "plano de ação que demonstre a efetiva melhoria em seus serviços" . Ademais, a própria decisão ressalva que não deferiu outros itens que "influenciariam diretamente na gestão da empresa", demonstrando que não há interferência indevida na gestão técnica. O controle judicial se limita à observância do dever de prestação adequada do serviço público.

Multa Cominatória: A multa fixada (R$ 5.000,00 mensais até o teto de R$ 200 .000,00) é compatível com a ordem judicial e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com julgados similares do TJPA.

Natureza da decisão: Trata-se de decisão liminar, proferida em juízo de cognição sumária, passível de reexame e integral instrução probatória no curso do processo principal.

DISPOSITIVO

Conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. Julgar PREJUDICADO o agravo interno interposto .

TESE

A ANEEL não é litisconsorte passiva necessária em Ação Civil Pública que visa compelir concessionária de energia elétrica a prestar serviço público de forma contínua, adequada e eficiente, sem impugnar atos normativos ou regulatórios da agência, sendo a competência para o processamento e julgamento da demanda da Justiça Estadual. A decisão liminar que determina a prestação de serviço essencial de forma eficiente e a apresentação de plano de ação, sem adentrar em especificações técnicas detalhadas, não se revela nula por generalidade ou indevida ingerência na gestão da empresa, e a multa cominatória fixada para o descumprimento, quando razoável e proporcional, é válida.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação:

Constituição Federal, Art. 109, I .

Código de Processo Civil ( CPC), Art. 77, III; Art. 114; Art. 139, IV; Art . 300; Art. 370, caput e parágrafo único; Art. 373, § 1º; Art. 492, parágrafo único .

Código de Defesa do Consumidor ( CDC), Art. 6º, VIII; Art. 22 e parágrafo único.

Jurisprudência:

TJ-PA - AI: 0810337-19 .2021.8.14.0000, Rel . Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/03/2022, Publicado em 16/03/2022.

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2289180-72.2024.8 .26.0000 São Paulo, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado em 05/12/2024.

TJPA: 0800343-54 .2020.8.14.0047 (citado como precedente para multa)

TJPA: 0003202-07 .2013.8.14.0020 (citado como precedente para multa)

TJPA: 0800540-24 .2018.8.14.0000 (citado como precedente para multa)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08063027420258140000 28726846, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Partindo à análise do mérito propriamente dita, considerando que a discussão travada na origem versa sobre bem essencial, fornecimento de energia elétrica, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, e o perigo da demora, que milita em favor da localidade afetada, diante da privação suportada pela população local, nesta análise, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

À vista disto, não vislumbro o “
periculum in mora”
e o “
fumus boni iuris”
a ensejar a sustação da decisão agravada, posto que tais requisitos militam em favor das alegações ministeriais no processo-origem, e neste recurso em sede de contrarrazões, de modo que a suspensão da tutela antecipada deferida na origem, ao que tudo indica, se revestirá de injustiça em relação aos populares da localidade afetada, que por anos assistem ao descaso da ausência de instalação de rede elétrica por parte da agravante.

Insta salientar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, corrobora o posicionamento ora adotado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização.(TJ-PA - AC: 00002645420088140007, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da agravante, o Juízo a quo deferiu pedido de liminar, determinando que a recorrente realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará; IV - Compulsando a exordial ajuizada pelo agravado, constata-se que os moradores de algumas comunidades e áreas do município Santa Luzia do Pará se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º não merece reparos; V –
Agravo
de
Instrumento
conhecido e improvido. (TJ-PA -
Agravo
de
Instrumento
: 0800839-64.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2022,1ª Turma de Direito Público).

Quanto às astreintes fixadas, de igual modo, não vislumbro motivos para reformá-las nesse momento, considerando que pelo menos há 06 (seis) anos – desde 2019, a localidade busca solução para instalação de rede elétrica na localidade, repise, direito material intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Logo, esta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os valores fixados nos seguintes julgados deste TJPA: 0800343-54.2020.8.14.0047; 0003202-07.2013.8.14.0020; 0800540-24.2018.8.14.0000.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 28936305, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 28936305.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026